Tribunal: TJMT
Processo: 1031423-37.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031423-37.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), TEX COURIER S.A. - CNPJ: 73.939.449/0001-93 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031423-37.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
TEX COURIER S.A
.

Recorrido(s):
LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 02/03/2023

Ordem na pauta: 96

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DE 3 POTES DE DOCES ADQUIRIDOS PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA - ATRASO QUE NÃO CONFIGURA QUALQUER VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transportadora de mercadorias responde por eventuais danos ou atraso na entrega de produtos, por ser parte integrante na cadeia de consumo, nos termos do art. 25, §1º do CDC.

Danos morais não configurados por inexistir qualquer violação a direito da personalidade da consumidora, mormente porque os produtos adquiridos foram entregues logo depois, em prazo razoável.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de atraso na entrega de 03 (três) pastas de chocolates
brownie
de 340g cada, adquiridos pela recorrida.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas fora responsável pela entrega dos produtos, os quais foram adquiridos da loja virtual da empresa Pasta Putz, de modo que esta última é quem deve responder por eventuais danos.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente, posto que a situação vivenciada pela consumidora não é suficiente para ensejar a condenação pretendida.

A recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A empresa recorrente suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passiva desta demanda, por ser mera responsável pela entrega das mercadorias.

No entanto, diversamente do defendido pela ora recorrente, o transportador de mercadorias possui responsabilidade acerca dos danos e prejuízos causados ao consumidor relacionados às avarias o
u perda de mercadoria durante o seu transporte e também em razão de atraso na entrega dos produtos transportados.

No presente caso, a empresa recorrente foi contratada e, portanto, recebeu a contraprestação financeira para a realização da entrega do produto, de modo que deve responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, cabendo àquele decidir contra quem demandar judicialmente.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Quanto ao mérito, vê-se que a recorrida adquiriu 03 potes de chocolates
brownie
de 340g cada, pelo valor total de R$ 110,70 (cento e dez reais e setenta centavos), conforme pedido de n. 2802 e nota fiscal n. 27051, com previsão de entrega para a data de 20/12/2021.

Contudo, afirma que não recebeu os produtos na data aprazada, sendo informada pelo canal de atendimento online da empresa Putz que a entrega havia sido concluída em 20/12/2021, conforme assinatura digital constante na imagem enviada (id. 149414691).

Naquela oportunidade, a recorrida lhe encaminhou a fotografia da assinatura digital, a qual foi prontamente impugnada pela autora, já que alegou desconhecê-la.

Observa-se dos autos também que, após o ajuizamento desta demanda, que se deu em 27/12/2021, a recorrida noticiou que as mercadorias foram entregues na data de 11/01/2022, desistindo do pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com o prosseguimento do feito em relação à indenização por danos extrapatrimoniais (id. 149414694).

Diante dessas circunstâncias, conclui-se que assiste razão à recorrente quanto à improcedência da pretensão de reparação por danos morais supostamente sofridos pela recorrida em decorrência atraso na entrega objeto destes autos.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

Assim, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Isso porque, a não entrega de produto ou, como neste caso concreto, o atraso na entrega, pode sim dar direito ao consumidor à indenização por danos morais, desde que fique concretamente provado que houve dano significativo à honra ou reputação.

No entanto, na hipótese destes autos, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrida aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, mormente quando observada a natureza dos produtos adquiridos, aliado ao fato de estes foram entregues pouco mais de 20 (vinte) dias da data inicialmente prevista.

Além disso, não há nos autos a comprovação de que a consumidora tenha intentado administrativamente diretamente junto à empresa de transporte recorrente, a fim de que a celeuma fosse solucionada, o que poderia, a princípio, configurar danos morais indenizáveis.

Portanto, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrida não restam configurados os danos morais pretendidos.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.

1000146-19.2022.8.11.0051, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 19/09/2022; e 1002823-46.2020.8.11.0001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Publicado no DJE 01/03/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023